Tribunal: TJMT
Processo: 1024875-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024875-97.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HELIO BRUNETTA
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO E DETERMINAÇÃO DE AQUIVAMENTO PROVISÓRIO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - POSTERIOR DECISÃO DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO E INDEFERINDO A SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC” (N.U 1021438-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024875-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO E DETERMINAÇÃO DE AQUIVAMENTO PROVISÓRIO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - POSTERIOR DECISÃO DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO E INDEFERINDO A SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO –
ART. 505 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
O instituto da
preclusão

pro

judicato
obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC
” (N.U 1021438-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024875-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

HELIO BRUNETTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1001846-43.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
HELIO BRUNETTA
,

que após a homologação do acordo celebrado entre as partes (Id. 133916020 – dos autos de origem), foi proferido nova
decisum
determinando o arquivamento definitivo do processo (Id.

158765915 – dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
No presente caso trata-se de acordo entabulado entre as partes em fase executiva, com natureza de negócio jurídico, no qual se requereu a suspensão da demanda com fulcro no art. 922 do CPC
” (sic).

Aponta que “
o d. juízo em clara contradição indeferiu a suspensão do feito até o cumprimento final da obrigação
” (sic).

Defende que de acordo com artigo 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sustenta que “
Trata-se do princípio da adstrição ou congruência, o qual impede o juiz conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita)
” (sic).

Além disto, destaca que “
há também nos autos violação à coisa julgada que se formou na decisão id. 133916020, visto que o acordo foi homologado e o feito foi suspenso, e, em posterior decisão, o r. juízo indeferiu a suspensão do feito
” (sic).

Assevera que “
como o acordo foi homologado, e a decisão de homologação transitou em julgado, não poderia o d. juízo indeferir a suspensão do feito e determinar sua remessa ao arquivo definitivo, visto que já houve nos autos decisão de suspensão do feito transitada em julgado
” (sic).

A par desses argumentos,
“[...]requer, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que o processo seja suspenso no prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do caput do art. 922 do CPC, bem como seja determinado seu arquivamento provisório”
(sic). (Id. 237107698).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 242403682, onde a parte agravada se manifesta favorável ao provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 237116678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, após a homologação do acordo celebrado entre as partes, no qual se determinava a suspensão da execução com arquivamento provisório, proferiu novo
decisum
determinando o arquivamento definitivo do processo.

Pois bem, a questão é simples e não merece maiores elucidações.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, em 08/11/2023, foi proferida a sentença que homologou o acordo celebrado pelas partes (Id. 133916020), determinando a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos
313, II, 921, I e 922,
todos do Código de Processo Civil.

Da sentença, não houve interposição de recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão de Id. 158809207.

Em 12/06/2024, a magistrada de primeiro grau, de ofício, proferiu nova decisão,

determinou o arquivamento definitivo do processo (Id. 158765915 – dos autos de origem) e após indeferiu o pedido de suspensão até o cumprimento da obrigação..

Assim, no caso em questão, fica evidente o erro na última decisão publicada, uma vez que, considerando a decisão proferida
em 08/11/2023
, sem qualquer oposição das partes ou surgimento de fator que alterasse os fatos ou o direito, é clara a ocorrência da preclusão
pro judicato
, em respeito ao art. 505 do CPC, vejamos:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei
.”

Sobre o referido instituto, Nelson Nery Junior comenta da seguinte forma:

“2. Preclusão. Mesmo processo.
A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz.
As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo. O caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo. Sobre preclusão, v. coment. CPC 223. (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Portanto, a legislação proíbe de forma clara que o magistrado volte a decidir sobre questões que ele já tenha decidido anteriormente, sem que tenha havido qualquer alteração no estado de fato ou de direito, exatamente como ocorreu neste caso.

Guardadas as particularidades dos casos, cito o entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA– NOVA DECISÃO QUE SUSPENDE A DECISÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO

PRO

JUDICATO
– ART. 505, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da
preclusão

pro

judicato
obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a determinação imposta de revogação da justiça gratuita, não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da
preclusão”
. (N.U 1021438-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NOVA DECISÃO DEFERINDO OS PEDIDOS DA PARTE RÉ, PARA PRODUÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL –
PRECLUSÃO

PRO

JUDICATO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cediço que os pronunciamentos judiciais estão sujeitos aos efeitos da
preclusão
consumativa tanto quanto as outras espécies de atos processuais.

Assim, se não é lícito às partes praticar novamente um ato processual já praticado, também o juiz não pode fazê-lo, inclusive porque há via própria e adequada para induzir a modificação de decisões judiciais.

Havendo decisão anterior, determinando a inversão do ônus da prova na forma de exibição de documentos em face do réu, é defeso ao Magistrado modificá-la, porquanto o tema restou abrigado sob o manto da
preclusão

pro

judicato”
.
(N.U 1017884-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Dessa forma, em observância à coisa julgada, deve prevalecer a primeira decisão proferida pela juíza de primeiro grau, garantindo assim a suspensão da execução, até o cumprimento do acordo, nos termos do artigo 922, do CPC, com arquivamento provisório do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para reformar a decisão agravada e determinar que prevaleça a sentença homologatória proferida no dia 08/11/2023, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024